Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL. PROVESSO CIVIL. PERLIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. INEXISTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Presentes os fatos e fundamentos no recurso de apelação quanto aos pontos de ataque à sentença, cumprida está a dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.” (RE 837311, tema 784).
3. Não demonstrada de forma cabal que a autora tenha sido preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.
4. As circunstâncias fáticas do caso indicam ausência de ato ilícito ensejador de indenização (compensação) por dano moral. Não se vislumbra ofensa a qualquer direito da personalidade
5. Recurso conhecido e não provido.